Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709562-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA TORRES COMERCIO DE CALCADOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0701102-58.2021.8.07.0018, concedeu a liminar. Foram suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso (Id. 24654125). A Agravada informou que foi proferida sentença no processo de origem (Id. 25066650). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, realmente, foi proferida sentença nos autos de origem, em 12.4.2021, concedendo a segurança para “declarar a inexigibilidade do ICMS DIFAL decorrente das operações de vendas de mercadorias da impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal enquanto não for editada lei complementar veiculando normas gerais e o direito da impetrante a compensar os valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.” (Id. 88333021 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora